Tribunal: TJMT
Processo: 1027887-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027887-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WENDER PRESTES GABRIEL DA SILVA - CPF: 044.194.061-78 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO PERSEGUIDO - PAGAMENTO DETERMINADO CONFORME ESTIPULADO NO CONTRATO E COM O LAUDO MÉDICO APRESENTADO: 37,5% DE COMPROMETIMENTO FUNCIONAL E PARÂMETROS DA TABELA SUSEP – INDENIZAÇÃO DEVIDA SOBRE 35% DA IMPORTÂNCIA SEGURADA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE AFRONTA A JULGADO DE CARÁTER REPETITIVO OU À SÚMULA N. 632 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO SINISTRO COM INCIDÊNCIA DO INPC – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – VIABILIDADE DOS ÍNDICES E DOS MARCOS - APELO DESPROVIDO.

Apesar de incidir ao caso a norma consumerista, cabe à parte Autora/Consumidora demonstrar a constituição do direito perseguido, sendo imperioso constatar que foi assinado contrato constando o capital segurado de até R$ 115.420,72 a título de indenização, sendo plausível, portanto, a utilização da Tabela SUSEP, com as suas graduações, em conformidade com o Laudo Pericial.

Deve ser declarado de direito o pedido de pagamento de indenização securitária, eis que existente Laudo Pericial demonstrando a invalidez permanente parcial incompleta, com conclusão de 37,5% de comprometimento funcional do patrimônio físico de acordo com os parâmetros da SUSEP – perfazendo o direito de indenização de 35% da importância segurada, incidindo correção monetária desde o sinistro e juros de mora a partir da citação, em razão da relação contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WENDER PRESTES GABRIEL DA SILVA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de
Ação de cobrança de indenização securitária no
1027887-69.2019.8.11.0041
, movida em desfavor de
BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, MAPFRE VIDA S/A e OUTRO(S),
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE

o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para
para condenar estas a pagarem ao autor 37,5% do capital segurado de R$ 115.420,72, que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC, a partir da data do sinistro. A sentença, ainda,
CONDENOU
as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Em síntese, o recorrente defende a inaplicabilidade da tabela SUSEP, requerendo o valor integral, eis que é portador de sequelas permanentes que o tornam incapaz para a profissão habitual de militar das forças armadas.

Diz que “(...)
a incapacidade a ser verificada é aquela que impede o segurado de realizar sua atividade laborativa habitual e pela qual contratou o seguro e, no presente caso, restou comprovado que o apelante está totalmente incapaz para as Forças Armadas”.

Assevera que para sua profissão habitual o Apelante está, sem dúvida alguma, 100% incapaz.

Argumenta que incide a norma consumerista e que o Apelante, na condição de consumidor, não teve acesso prévio à referida tabela, o que torna sua aplicação ilegal.

Defende que para a correção monetária deve ser utilizado o IGP-M, incidindo-o desde a data da contratação ou desde o início da vigência da apólice da época do acidente.

Requer a reforma parcial da sentença para que “(...) a) Sejam as apeladas condenadas ao pagamento do valor total da indenização prevista para o caso de Invalidez Permanente por Acidente, afastando-se a incidência da tabela da SUSEP, tendo em vista que o apelante se encontra incapaz para sua profissão habitual, bem como pelo fato de que as rés descumpriram o dever de informação, sendo as tabelas de percentuais nulas de pleno direito. b) Seja aplicado o índice IGP-M para fins de correção monetária. c) Seja aplicada a correção monetária desde a data da contratação, ou desde o início da vigência da apólice da época do acidente. d) Sejam majorados os honorários de sucumbência”.

Presquestiona os arts. 757, 758, 765 e 776 do Código Civil, além do artigo 795 também do código atual, bem como as disposições do art. 6o inciso V e VIII, art. 39 inciso V, arts. 46, 47, 51 inciso IV, e parágrafo 1o, incisos II e III, art. 54 parágrafo 4o todos do Código de Defesa do Consumidor.

Em contrarrazões, as Apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se estão ou não correta a sentença que, nos autos de
Ação de cobrança de indenização securitária no
1027887-69.2019.8.11.0041
, movida em desfavor de
BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, MAPFRE VIDA S/A e OUTRO(S),
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE

o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para
para condenar estas a pagarem ao autor 37,5% do capital segurado de R$ 115.420,72, que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC, a partir da data do sinistro. E, ainda,
CONDENOU
as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, insta salientar que incide ao caso a norma consumerista.

Todavia, cabe à parte consumidora constituir a prova mínima de suas alegações, a fim de constituir o seu direito, não se podendo utilizar o Código de Defesa do Consumidor como escudo inquebrantável à parte hipossuficiente.

Dentro desse contexto, convém destacar que apesar de alegar desconhecimento da tabela SUSEP, houve ciência do Autor/Apelante/Consumidor, eis que contratou o seguro para o caso de Invalidez Permanente por Acidente
de até
R$ 115.420,72.

Assim, perfeitamente viável a conclusão sentencial, eis que constatada a invalidez – detectada a cobertura e aplicados os percentuais atinentes, de acordo com o laudo pericial (
Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo decorrente do acidente automobilístico noticiado e o dano corporal apresentado pelo autor. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé direito de intensa repercussão avaliada em
37,5% de comprometimento funcional de acordo com pericia médica e os parâmetros da SUSEP para cálculo de invalidez permanente
)
, não se justificando que a incapacidade para a vida laboral do Apelante seja total, eis que estes não foram os termos contratados.

Assim prevalece a sentença, cujo trecho transcrevo:

“(...)
A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação das requeridas ao pagamento da indenização do seguro de vida, sob a alegação de invalidez permanente por acidente.

Necessário salientar que a demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, eis que estão caracterizados os conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8078/90.

Tomando por base a Lei Consumerista, é imprescindível que se reconheça a vulnerabilidade do consumidor, que está sempre presente na relação de consumo, como elemento básico e que não se confunde com a hipossuficiência.

O artigo 757 do Código Civil estabelece que:
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Para a doutrina o seguro é o contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro. Segurador e segurado negociam as consequências econômicas do risco, mediante a obrigação do segurador de repará-las.

É incontroverso que foi firmado contrato de seguro de vida, possuindo como estipulante a Fundação Habitacional do Exército-FHE, conforme se vê da Apólice de Seguro de Vida Em Grupo.

O laudo pericial concluiu que:
Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo decorrente do acidente automobilístico noticiado e o dano corporal apresentado pelo autor. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé direito de intensa repercussão avaliada em 37,5% de comprometimento funcional de acordo com pericia médica e os parâmetros da SUSEP para cálculo de invalidez permanente.

De acordo com o laudo pericial, não resta dúvida que o requerente apresenta invalidez permanente parcial incompleta avaliado em 37,5% de comprometimento do patrimônio físico, estando sujeito à indenização securitária, considerando que a apólice prevê cobertura para o caso de invalidez permanente por acidente, o que pressupõe que a indenização será paga de acordo com o grau de sua extensão.

É de se ressaltar, que a lesão parcial resultante de um acidente pessoal coberto não pode justificar o recebimento integral do capital segurado, levando em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (REsp 1.727.718).

Conforme já observado alhures, a perícia concluiu que o autor apresenta invalidez permanente do uso de um dos membros inferior é valorada em 70% (setenta por cento) calculada sob a média de repercussão de 50%, resultando em 37,5% de comprometimento funcional do patrimônio físico de acordo com os parâmetros da SUSEP para invalidez permanente.

É importante ressaltar, que o percentual encontrado pelo perito de 35% deverá recair sobre o capital segurado para o caso de Invalidez Permanente Por Acidente que é de R$ 115.420,72, vigente à época do sinistro. Em seguida aplica-se a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e de INPC a contar data do sinistro (...)”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CONTRATADO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente.

Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve ser paga a indenização proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP. (N.U 1051536-63.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)”.

Não há falar em ilegalidade, nem em desrespeito a julgado com caráter de repetitivo, mas somente a declaração do direito de receber o seguro conforme contratado, com lastro em prova pericial trazida nos autos.

Tem-se que a correção monetária (atualizada desde o sinistro) pelo INPC constitui de justeza e os juros de mora fixados desde a citação não merecem qualquer reprimenda, salientando que o INPC é índice oficial para garantia da valorização da moeda. Portanto, não considero afronta à Súmula n. 632 do STJ.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023